Tribunal: STF
Processo: HC 230203
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE DO DELITO DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.7.2023, por Angelo Longo Ferraro e outros, advogados, em benefício de Jorge Luis Lepinsk, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.4.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.108.185, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO § 3º DO ARTIGO 171 DO CP. PREJUÍZO PARA A MUNICIPALIDADE. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    (…) Ante a conclusão do Tribunal de origem pela existência de conluio entre os agentes com base no acervo probatório, inclusive depoimento de corré, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.



    3. Tendo o Tribunal de origem concluído pelo prejuízo para o ente público, considerando que o cheque emitido pela Prefeitura foi descontado por quem não era de direito e que inexiste certeza de que o pagamento teria ocorrido uma única vez, o pedido de decote da causa de aumento do § 3º do artigo 171 do CP também demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, providência vedada conforme Súmula n. 7/STJ.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa.



    2. Os impetrantes alegam que, tendo o paciente, vereador, sido condenado pelo delito de estelionato, tipificado no § 3º do art. 171 do Código Penal, essa condenação não superaria “a dúvida razoável, encontrando-se amparada em dois depoimentos, um deles de corré, não havendo elementos de prova aptos a sustentarem inequívoco liame objetivo-subjetivo do paciente com a conduta imputada”.



    Ressaltam que “a conclusão acerca do suposto cometimento do delito por parte do paciente decorre exclusivamente de dois pontos: i) depoimento de uma única testemunha no sentido de ter mencionado ao paciente sobre a existência, na prefeitura, de um cheque disponível para compensação e ii) o depoimento da corré no sentido de que teria agido em nome do paciente. (…) Ora, não se afirma como, onde, quando o paciente, de forma consciente e voluntária, teria aderido à realização da imputação, de modo que se presume todas essas circunstâncias em razão do afirmado pela corré e por uma única depoente. (…) observa-se que não se supera o campo da dúvida razoável acerca do cometimento do crime por parte do Sr. Jorge Lepinsk, afinal trata-se de condenação à margem da lei com verdadeira presunção de culpabilidade do réu”. 



    Afirmam que, “[a]lém disso, uma vez que o prejuízo, se ocorreu, foi suportado por entidade privada, que não representou a órgão ministerial na forma do art. 171, § 5º, CP, inexiste a condição de procedibilidade exigida em tal dispositivo, sendo, mais ainda, teratológico condenar o paciente pela prática delituosa contra o ente público no teor do art. 171, § 3º, CP”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) o deferimento de liminar a fim de que seja imediatamente suspenso o andamento da ação penal n. 0005265-93.2015.8.26.0248 até o julgamento do mérito do habeas corpus;



    (…) no mérito requer-se a concessão da ordem para seja cassada a condenação criminal contra o paciente diante da ausência de comprovação acerca do seu vínculo subjetivo-objetivo com a conduta hipoteticamente criminosa. Caso assim não se entenda, requer-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para seja excluída a causa de aumento de pena prevista no § 3º do artigo 171 do Código Penal, determinando, por conseguinte o trancamento da ação penal nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.108.185, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, porque a pretensão da defesa demandaria reexame de fatos e de provas, inviável em recurso especial, aplicando na espécie a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    5. Ademais, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(…) o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a decisão ora agravada.



    ‘(…) Sobre a violação aos arts. 171, caput, do CP, 156 e 386, III, V, e VI, do CPP, o TJ manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator (…):



    '[...] Da análise da prova produzida sob o crivo do contraditório verifica-se ter ficado certa a ocorrência do crime de estelionato imputado aos réus recorrentes, estando bem demonstrado nos autos que o réu Jorge, ao saber da existência de uma folha de cheque pendente de pagamento, emitida como subvenção à ‘Escola de Samba Bloco Pastoral da Juventude’, solicitou à corré Sônia que se dirigisse à tesouraria da Prefeitura e a retirasse. Desse modo, agindo em conluio com o acusado, essa ré foi ao setor indicado e se apresentou falsamente à funcionária Daiana como representante daquela referida agremiação, levando consigo o título de crédito.



    Ocorre que, na ocasião, a funcionária responsável pela entrega das cártulas estava em horário de almoço e, Daiana, embora estivesse a substituí-la, deixou de conferir se a acusada era efetivamente membro da ‘Pastoral’, porque havia conversado com o réu Jorge em data recente, informando-lhe da existência da folha de cheque não retirada e solicitando seu auxílio para conseguir contato com os representantes do agremiação favorecida.



    Assim, acreditando que a ré havia comparecido a pedido dele e que ela era de fato representante da mencionada agremiação, efetuou a entrega do cheque, apenas verificando o documento de identidade da acusada, bem como colhendo a assinatura dela em um documento do processo.



    No caso em pauta, não há razão para se duvidar da palavra da testemunha Daiana, que informou conhecer o recorrente apenas de vista, o que foi confirmado por ele, e, por isso mesmo, não tinha motivo para falsamente acusá-lo ao menos nada se tendo demonstrado nesse sentido.



    Da mesma forma, o fato de ter sido exonerada de sua função não retira a credibilidade de suas palavras, pois ficou demonstrado nos autos que esse fato não guarda qualquer relação com o caso em apreço.



    Nessa análise, em que pese o respeito aos argumentos da zelosa defesa, não há dúvida de que o réu Jorge tinha plena ciência da existência da folha de cheque, o que vem reforçado pelos relatos da ré Sônia, que confirmou ter comparecido à tesouraria da Prefeitura e, apresentando-se falsamente como represente da agremiação, retirado a cártula atendendo a pedido dele.



    Importante ressaltar que a palavra da corré Sônia encontrou respaldo nos demais elementos de convicção reunidos, pois além de afirmar conhecer o acusado Jorge há mais de trinta anos, bem como terem uma boa relação, informou nunca ter trabalhado na Prefeitura, sendo improvável que soubesse da existência do referido cheque sem que alguém, no caso o réu Jorge, ciente de tal informação, a tivesse auxiliado.



    Por outro lado, também não há falar em ausência de dolo em relação à acusada, pois bem orientada pelo corréu Jorge, sabia que a cártula se destinava à agremiação e mesmo assim se apresentou falsamente como representante dela, induzindo a funcionária Daiana em erro.



    Como destacou o douto juiz na sentença: ‘SONIA sentiu-se tão segura na execução do delito que não escondeu sua identidade em nenhum momento, entregando sua própria documentação pessoal no momento da retirada do cheque. Embora a testemunha DAIANA tenha afirmado que SONIA não mencionou o nome de LEPINSK, é certo que a própria comparsa de JORGE afirma, sem qualquer hesitação, que no momento da retirada do cheque disse que estava lá a mando de LEPINSK: ‘Que Jorge lhe explicou onde era o local para retirar o cheque e quando chegou lá disse para a atendente que estava a mando de JORGE. Que a atendente já se prontificou e lhe entregou o cheque’ (fl.1072).



    Portanto, ficou comprovado que os acusados, previamente ajustados, retiraram a folha de cheque mediante ardil, induzindo a funcionária Daiana em erro.



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a falha administrativa cometida por Daiana, consistente em deixar de conferir se de fato Sônia era representante da já mencionada agremiação, em nada afasta a responsabilidade dos réus pelo delito por eles praticado, pois a conduta de ambos foi hábil à consecução do fim visado, que era a obtenção de ilícita vantagem em prejuízo alheio.



    O comportamento dos apelantes se amolda perfeitamente ao tipo descrito no artigo 171, § 3º, do Código Penal, pois demonstrado terem obtido vantagem ilícita, em prejuízo da Municipalidade, induzindo por dissimulação o desacerto da referida funcionária.



    Nesse aspecto, para que não fique sem registro, não ficou demonstrado as anteriores tentativas dos legítimos representantes da ‘Pastoral da Juventude’ de retirar os valores destinados à agremiação. Ao contrário, consoante os relatos de Daiana e da diretora da tesouraria, a Sra. Gracia, o cheque ‘estava para ser retirado já fazia um tempo’. Assim, não se duvida que a Escola beneficiada tenha encontrado dificuldade para retirar tais valores, mas essa situação se deu depois da indevida retirada do cheque pela ré Sônia, pois os valores já não se encontravam mais disponíveis.' (fls. 1324/1327).



    Nesse contexto, para se concluir de modo diverso, no sentido do acolhimento do pleito absolutório e do decote da causa de aumento, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do STJ (…)’.



    Como visto, a Corte de origem, após ampla análise do conteúdo probatório, decidiu pela manutenção da sentença condenatória, considerando a prova dos autos que não se limita ao depoimento da corré Sônia, ante o depoimento da testemunha Daiana a corroborar prévio conluio para a prática do delito. Nesse sentido, acrescenta-se trecho do julgamento de embargos de declaração pelo Tribunal paulista:



    ‘Da mesma forma, conforme relatou a testemunha Daiana, ela ‘já conhecia LEPINSK da própria Prefeitura’, pois ‘sempre o via andando pelos corredores da Prefeitura, tanto é que foi assim que começou a reconhecê-lo de vista. Que naquele dia, em seu horário do almoço, acabou por encontrar com LEPINSK nos corredores da Prefeitura, e prontamente lhe relatou que havia um cheque no procedimento Pastoral, que ninguém havia ido retirar’, o que foi reforçado pela testemunha Gracia, que informou que sabia que o réu havia trabalhado como assessor quando o Secretário da Habitação era o Sr. Gervásio, deixando certo que a informação sobre a existência da cártula só foi possível porque o acusado era conhecido naquele órgão público e, valendo-se do cargo que ocupava, por meio da corré Sônia, que falsamente se apresentou como funcionária da agremiação, induziu a funcionária Daiana em erro, logrou assim retirar assim o referido cheque, o que corretamente justificou a exasperação da pena-base.’ (fl. 1483)



    Quanto ao prejuízo da municipalidade, registra-se o seguinte do julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal paulista:



    ‘No mais, não há dúvida de que o pagamento do referido valor, destinado à escola de samba, era realizado pela Prefeitura, de modo que, certamente, o prejuízo referente ao cheque desviado recaiu sobre a Municipalidade.



    (…) No entanto, apenas para que não fique sem registro, convém ponderar que o documento juntado pela defesa (fl. 27 do apenso próprio) não é suficiente para comprovar a ausência de prejuízo ao Município, pois embora indique alguns pagamentos realizados ao Bloco Pastoral da Juventude, é certo que o cheque desviado teve outro destino, não se podendo afirmar que os valores registrados no referido documento se referem especificamente aos do caso em apreço, o que afasta a certeza de que, como alegado, o pagamento teria ocorrido uma única vez.’ (fls. 1483/1485)



    Portanto, o acolhimento da tese absolutória e o pleito de decote da causa de aumento da pena esbarram no óbice da Súmula n. 7/STJ”.



    6. Para decidir de forma diversa do que afirmado nas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação do paciente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, que não “se limita ao depoimento da corré Sônia, ante o depoimento da testemunha Daiana a corroborar prévio conluio para a prática do delito”, e que o prejuízo ao Município ficou demonstrado. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora